Tribunal: TJMT
Processo: 1008581-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008581-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), VALTERLEI APARECIDO MENDONCA FERNANDES - CPF: 973.598.158-00 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA GAETANO FERNANDES - CPF: 159.222.728-70 (AGRAVANTE), MICHELLI GAETANO FERNANDES - CPF: 330.427.388-33 (AGRAVANTE), COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 15.082.159/0001-70 (AGRAVADO), Cartório do Segundo Ofício Extrajudicial de Sinop (AGRAVADO), Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Nova Monte Verde (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD)
—
EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA RENÚNCIA
— AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO — CONSTATAÇÃO.

Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)
na
extinção do usufruto pela renúncia
, mormente porque,
não se trata de doação, tampouco de sucessão
causa mortis
.

Recurso provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Valterlei Aparecido Mendonca Fernandes
,
Sandra Regina Gaetano Fernandes
e
Michelli Gaetano Fernandes
contra a decisão
modificada pelos embargos de declaração
que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Tabelião do Segundo Ofício de Sinop
,
Oficial Registrador da Comarca de Nova Monte Verde

e
Coordenador
do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas
da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
,

indeferiu a liminar.

Asseguram que
inconstitucional é a “
cobrança de ITCD na extinção/renúncia de usufruto por não caracterizar doação de bens ou direitos
”. Além disso, viola o princípio da legalidade tributária, uma vez que “
a lei de regência não estabelece como fator gerador do tributo a extinção do usufruto
”. Assim, “
a renúncia do usufruto não pode ser considerada doação”.

Asseveram que, “
Valterlei e Sandra são usufrutuários de um imóvel rural de propriedade de Michelli: ‘Fazenda São Bento I’, matrícula 5725 da comarca de Nova Monte Verde/MT. O usufruto foi estabelecido pela proprietária em favor de seus pais, quando da aquisição do imóvel”, e “os usufrutuários pretendem renunciar ao direito de usufruto em favor da instituidora
”. Ocorre que, “
o Estado de Mato Grosso não permite o cancelamento de usufruto sem a comprovação do recolhimento do ITCD, o que tem levado os contribuintes a buscar tutela jurisdicional
”.

Afiançam que,
“tratando-se de consolidação da propriedade em favor da instituidora do usufruto, não há razão para que a isenção se dê apenas no caso de morte dos usufrutuários, pois a lógica da norma tributária estadual é de não tributar o instituidor do usufruto. Deste modo, a isenção apenas para os casos de consolidação da propriedade em decorrência da morte do usufrutuário viola o princípio da isonomia tributária, devendo o benefício ser estendido aos agravantes, isso porque, com a renúncia, a propriedade se consolidará em favor da instituidora, Michelli”.

Requer o provimento do recurso.

Deferida, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 89345961)

Opostos embargos de declaração contra decisão unipessoal do relator que
deferiu, em parte, a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 91007965). Embargos acolhidos, em parte (Id. 92258963).

Contrarrazões (Id. 106858565).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 115546471), opina pelo provimento, em parte, do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 54767343 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art.

12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.
[...]. (Id. 87555493, fls. 61).

Rejeitados os primeiros embargos de declaração
(Id. 87555493, fls. 72).

No essencial, a decisão nos segundos embargos de declaração:

[...] No presente caso, verificamos que a controvérsia aventada cinge-­se quanto à suposta existência de omissão no julgado, diante da ausência de deferimento acerca da emenda a inicial.

Compulsando os autos, verifica­-se que o pleito da embargante merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios deve ser acolhido.

Em outras palavras, o Embargante não busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe­-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Diante disso, percebe­-se que apesar de ter apresentado emenda a inicial, as decisões anteriores foram omissas, pois deixaram de apreciar tal pedido, de modo que, necessitam de reparo, merecendo ser acolhido o presente para sanar o vício apontado.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito os acolho, para sanar o vício de omissão no dispositivo do julgado e, por consequência, que conste o seguinte “
recebo a emenda a inicial acostada ao ID: 55015415, e determino a inclusão das autoridades coatoras no polo passivo da presente demanda
”, mantendo o restante incólume. [...]. (Id. 87555493, fls. 72). [com itálico e negrito no original].

O ato acoimado de ilegal consistiria na exigência do recolhimento do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)

na extinção do usufruto do
imóvel
“
Denominado ‘Fazenda São Bento I’, que conta com área total medida e demarcada de 962, 1347 Há (novecentos e sessenta e dois hectares, treze ares e quarenta e sete centiares) e perímetro de 16.162,67 metros
” (Id. 87555493),
matrícula no 5725,
localizado no Município Nova Monte Verde,
lavrada pelo Cartório do
Primeiro Ofício do Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Nova Monte Verde, instituído “
em favor dos pais da Proprietária, Sr. Valterlei Aparecido Mendonça Fernandes e de sua esposa, Sra. Sandra Regina Gaetano Fernandes, oriundo do Registro no 01 da matrícula no 988, deste RI.”
(Id. 54767343).

É certo que, as formas de extinção do usufruto se encontram disciplinadas no artigo 1.410 do Código Civil:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I -
pela renúncia ou morte do usufrutuário
;

II - pelo termo de sua duração;

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer;

IV - pela cessação do motivo de que se origina;

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2a parte, e 1.409;

VI - pela consolidação;

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399).

Por sua vez, o
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)
, está previsto no artigo 155, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim, dispõe: “
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre
:
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos
”.

E, o artigo 35 do Código Tributário Nacional, estabelece que:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

Vê-se que, por óbvio, a extinção do usufruto não é hipótese de incidência do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)
. Ora, "
o usufruto é um direito real transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar durante certo tempo, sob certa condição ou vitaliciamente de bens pertecentes a outra pessoa, a qual conserva sua substância.
" (VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil: direitos reais.
3a ed. S
ã
o Paulo: Atlas, 2003, p.423), de modo que
a extinção do usufruto pela renúncia ou morte não caracteriza doação nem sucessão
causa mortis
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a incidência do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) está regulamentada pela Lei do Estado de Mato Grosso no 7.850, de 18 de dezembro de 2002:

Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

[...]

Art. 6o
Fica isenta do imposto
:

I - a transmissão causa mortis:

[...]

b) na extinção do usufruto, quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor;

[...].

Art. 10. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

[...].

Já o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Provimento no 42, de 29 de dezembro de 2020), estabelece que,
na instituição do usufruto e em sua extinção, há incidência do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD
:

Art. 217. Há incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, devido ao Estado, na instituição do usufruto e em sua extinção,
nos termos da Lei estadual n. 7.850/2002
.

Art. 441. A escritura pública de renúncia do usufruto será lavrada quando o usufrutuário, voluntariamente, decidir pela extinção do gravame, de modo que a propriedade plena do bem fique, integralmente, consolidada no domínio do nu-proprietário.

§ 1o Formalizada em ato gratuito, a renúncia do usufruto importa recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, calculado sobre o valor atribuído pela Fazenda estadual ao exercício desse direito.

Logo, constata-se que os dispositivos retromencionados contrariam o disposto no artigo 150, I, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...].

Em conclusão, não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)
na
extinção de usufruto
, mormente porque,
não se trata de doação, tampouco de transmissão de bem
causa mortis
.

Em igual sentido, decidiu esta Câmara:

[...] O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária.

[...]

A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu-proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação
1036604-70.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso
para determinar que os agravados se abstenham de exigir o recolhimento do
Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD)
para lavratura da escritura pública de extinção pela renúncia do usufruto do imóvel denominado
Fazenda São Bento I
(Matrícula 5725), localizado no Município Nova Monte Verde.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022